Tribunal: STJ
Processo: 0009376-78.2023.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753605 - PR (2024
/0361813-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE OLIVEIRA - PR089489
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERCEPTAÇÕES E QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À LEI N. 9.296/1996.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS QUANTO
SÚMULA 284/STF.
À IDONEIDADE DAS AUTORIZAÇÕES E PRORROGAÇÕES.
ÓBICE DA
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
SÚMULA 7/STJ.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A invocação genérica de “violação à
”, sem a
Lei n. 9.296/1996
indicação do dispositivo específico tido por malferido, configura
deficiência na fundamentação recursal e atrai, por analogia, a
Súmula 284/STF.
2. A revisão das decisões de autorização e das prorrogações das medidas
de interceptação e de quebra de sigilo, assentadas em novos elementos
coligidos etapa a etapa, demanda incursão no conjunto fático-probatório,
o que é vedado em recurso especial, à luz da

Súmula 7/STJ.
3. O pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico,
fundado em alegada insuficiência probatória, igualmente pressupõe
reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via
especial, conforme a

Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53092459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: fdce641b-3a72-4259-883c-71ea5b83f35f

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: fdce641b-3a72-4259-883c-71ea5b83f35f

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753605 - PR (2024
/0361813-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE OLIVEIRA - PR089489
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERCEPTAÇÕES E QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À LEI N. 9.296/1996.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS QUANTO
SÚMULA 284/STF.
À IDONEIDADE DAS AUTORIZAÇÕES E PRORROGAÇÕES.
ÓBICE DA
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
SÚMULA 7/STJ.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A invocação genérica de “violação à
”, sem a
Lei n. 9.296/1996
indicação do dispositivo específico tido por malferido, configura
deficiência na fundamentação recursal e atrai, por analogia, a
Súmula 284/STF.
2. A revisão das decisões de autorização e das prorrogações das medidas
de interceptação e de quebra de sigilo, assentadas em novos elementos
coligidos etapa a etapa, demanda incursão no conjunto fático-probatório,
o que é vedado em recurso especial, à luz da

Súmula 7/STJ.
3. O pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico,
fundado em alegada insuficiência probatória, igualmente pressupõe
reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via
especial, conforme a

Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YAGO BARBOSA GOUVEIA
contra decisão que rejeitos os embargos de declaração opostos contra a decisão que
Documento eletrônico VDA53092102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:30
Código de Controle do Documento: 9428ab73-643d-4ec2-a355-021e03596ac3

conheceu do agravo em recurso especial, e na extensão cabível, negou provimento ao
recurso especial.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
, à pena de 4 anos e 1
Lei n. 11.343/2006)
mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 953 dias-multa (e-STJ fl. 2529). Em
apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação.
Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento na alínea a do
III, da Constituição, alegando nulidade das provas decorrentes da quebra de sigilo
art. 105,
de dados telemáticos e da interceptação telefônica e pleiteando absolvição por ausência de
vínculo associativo estável e permanente (e-STJ fls. 2148/2179). Apresentadas
contrarrazões (e-STJ fls. 2189/2192), o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 2196
/2204), sendo interposto agravo em recurso especial (e-STJ fls. 2248/2279).
A decisão agravada aplicou, por analogia, a
quanto ao ponto
Súmula n. 284/STF
relativo à
por ausência de indicação do dispositivo específico (e-STJ fl.
Lei n. 9.296/1996,
2495), e reputou inviável a revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a
fundamentação das medidas cautelares e sobre a prova do vínculo associativo, em razão do
óbice da
concluindo: “conheço em parte e, nessa extensão, nego
Súmula n. 7/STJ,
provimento ao recurso especial” (e-STJ fls. 2498/2500).
O embargante opôs embargos de declaração, rejeitados por inexistência de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, com reafirmação dos fundamentos
acima (e-STJ fls. 2507/2513 e 2520/2522).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 2527/2534), o agravante
sustenta que as teses deduzidas prescindem de revolvimento fático-probatório, por
demandarem apenas revaloração jurídica das decisões que autorizaram e prorrogaram as
medidas de quebra de sigilo telemático e interceptações, e da tipicidade do
da
art. 35
afirmando a inaplicabilidade da
(e-STJ fls. 2530
Lei n. 11.343/2006,
Súmula n. 7/STJ
/2533).
Requer o provimento do agravo regimental para, ao final, dar provimento ao
recurso especial, reconhecendo a nulidade das medidas de quebra de sigilo telemático e
telefônico, com o desentranhamento das provas delas derivadas, e absolvendo-o do crime
de associação para o tráfico (e-STJ fl. 2533).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53092102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:30
Código de Controle do Documento: 9428ab73-643d-4ec2-a355-021e03596ac3

A decisão agravada não merece reforma.
O agravante sustenta que as teses deduzidas prescindem de revolvimento fático-
probatório e demandam apenas revaloração jurídica das decisões de autorização e
prorrogação das medidas de interceptação e quebra de sigilo de dados telemáticos, bem
como da tipicidade do
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
O argumento não procede.
Na decisão agravada, ficou assentado que a Corte estadual, com transcrição de
decisões e parecer ministerial, concluiu pela fundamentação concreta e idônea tanto das
autorizações quanto das prorrogações das medidas, apoiadas em novos elementos
probatórios colhidos etapa a etapa das investigações (e-STJ fls. 2498/2499).
A revisão dessa premissa — idoneidade e especificidade da fundamentação,
novos objetivos e novos elementos a cada prorrogação — exigiria incursão no acervo
fático-probatório, providência vedada em recurso especial, à luz da Súmula n. 7/STJ.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a adequada impugnação ao óbice da
pressupõe demonstração específica de que a controvérsia é
Súmula n. 7/STJ
exclusivamente de direito e não reclama alteração do quadro fático delineado na origem, o
que não se observa no caso em exame: “[a] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como
verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí
proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso
Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar
efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência”
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB,
DJe de
.
20/12/2023)
Quanto à alegada nulidade das medidas de interceptação e de quebra de sigilo de
dados telemáticos por deficiência de fundamentação, a decisão agravada reproduziu, de
modo suficiente, a razão de decidir do Tribunal de origem, destacando que os requisitos da
foram observados e que as prorrogações se ampararam em elementos
Lei n. 9.296/1996
novos coligidos em cada fase, com detalhamento nos relatórios de investigação e parecer
ministerial (e-STJ fls. 2498/2499). Para infirmar esse quadro seria indispensável reabrir a
valoração probatória, o que não se compatibiliza com a via eleita, ante o enunciado da
(e-STJ fls. 2499/2500).
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA53092102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:30
Código de Controle do Documento: 9428ab73-643d-4ec2-a355-021e03596ac3

Ademais, no ponto em que o recurso especial invocou genericamente “violação à
”, a decisão agravada registrou a ausência de indicação do dispositivo
Lei n. 9.296/1996
específico tido por violado, aplicando, por analogia, a
“É inadmissível
Súmula n. 284/STF:
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia” (e-STJ fl. 2495). A deficiência de fundamentação é óbice
estritamente processual e impede exame de mérito.
No tocante ao pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, o
acórdão estadual, em decisão motivada, confirmou a existência de vínculo associativo e
permanente a partir de amplo conjunto probatório — interceptações telemáticas, dados
telefônicos, bancários e fiscais, relatórios do COAF, mandados de busca e apreensão,
laudos e depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial — reputando suficientes
tais elementos para lastrear a condenação (e-STJ fls. 2499/2500).
A pretensão absolutória, tal como veiculada, supõe reexame do acervo fático-
probatório, igualmente inviável em sede de recurso especial, conforme o teor da
Em linha de julgados desta Corte, é firme a vedação ao revolvimento
Súmula n. 7/STJ.
probatório quando as instâncias ordinárias já reconheceram a prática do delito com suporte
em provas idôneas (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.746.040/SP,
Quinta Turma, DJEN de
.
19/5/2025)
Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada identificou, de forma expressa, a
deficiência de fundamentação no tópico relativo à
pela inexistência de
Lei n. 9.296/1996,
indicação do artigo tido por violado (e-STJ fl. 2495). Tal apontamento não foi
especificamente superado nas razões do agravo regimental, que persistem em pretensão de
exame de mérito sem afastar o óbice processual já registrado, o que reforça a manutenção
da conclusão sobre a inviabilidade do conhecimento do tema pela via especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:30
Código de Controle do Documento: 9428ab73-643d-4ec2-a355-021e03596ac3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0361813-6
AREsp 2.753.605 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00093767820238160035 00152221320228160035 00179298020248160035
00179315020248160035 00179340520248160035 00179367220248160035
152221320228160035 179298020248160035 179315020248160035
17931502024816003500179367220248160035 179340520248160035
179367220248160035 93767820238160035
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE OLIVEIRA - PR089489
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE OLIVEIRA - PR089489
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422454495<0407098461@
2024/0361813-6 - AREsp 2753605 Petição : 2025/0116270-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:43:57
Código de Controle do Documento: EC68BEE1-3554-4815-B820-39AEAD363C29